Tribunal: TJSP
Processo: 2036201-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que, em razão de acordo celebrado pelas partes para pagamento em parcelas, suspendeu o processo de execução até o respectivo cumprimento. Pretensão da executada à reforma, pois sustenta que o acordo tem de ser homologado por sentença, com extinção do processo nos termos do artigo 487, III, letra b, do CPC. Inviabilidade. Homologação e extinção

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que, em razão de acordo celebrado pelas partes para pagamento em parcelas, suspendeu o processo de execução até o respectivo cumprimento. Pretensão da executada à reforma, pois sustenta que o acordo tem de ser homologado por sentença, com extinção do processo nos termos do artigo 487, III, letra b, do CPC. Inviabilidade. Homologação e extinção do processo com resolução do mérito que só têm lugar na fase de conhecimento. Necessária observância, no caso concreto, do disposto nos artigos 200 e, principalmente, 922 do CPC. Extinção do processo de execução que é disciplinada pelos artigos 924 e 925 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO